Tribunal: TJDFT
Processo: 0730381-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0730381-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Instituto Euro Americano de Educação Ciência Tecnologia Agravado: Brenda da Silva Moreira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela entidade Instituto Euro Americano de Educação Ciência Tecnologia contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0729161-10.2021.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de ação de monitória em que são partes as pessoas qualificadas na inicial. O regime jurídico aplicável à espécie, a princípio, é o da Lei 8.078/90, sendo que o réu se subsume ao conceito de consumidor. Por se tratar de relação consumerista, devem ser aplicadas as disposições do Código de Defesa do Consumidor. O art. 6o, VIII, do referido diploma prevê a adoção de medidas para facilitação da defesa do hipossuficiente. Portanto, nos contratos de adesão, o foro de eleição cede em favor do local do domicílio do devedor, sempre que constatado ser prejudicial à defesa do consumidor, o que autoriza a declaração da nulidade da cláusula de eleição de foro. Noutro giro, o artigo 63, §3o, do Código de Processo Civil, estabelece que antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Sobre o assunto, vide jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. ATIVIDADE TÍPICA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DE NATUREZA ABSOLUTA. DECLÍNIO EX OFFICIO DE COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE. 1. Atuando em atividade típica de instituição financeira, ofertando crédito aos seus associados, a cooperativa de crédito integra o Sistema Financeiro Nacional, de acordo com o §1o do art. 18 da Lei 4.595/64, razão pela qual tem aplicação o CDC, nos termos do enunciado da Súmula 297/STJ. 2. Na relação de consumo, considera-se de natureza absoluta a competência territorial, permitindo a declaração de ofício, quando o consumidor é demandado e a ação é proposta fora de seu domicílio. Isso para a facilitação da sua defesa, nos termos do art. 6o, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90. 3. Segundo o art. 63, §3o, do atual CPC, antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. 4. Agravo conhecido e negado provimento. (Acórdão n. 1053469, 07074620520178070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/10/2017, publicado no DJE: 31/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Considerando as normas acima mencionadas e fato do domicílio do réu estar localizado Valparaíso de Goiás/GO, o prosseguimento do feito neste Juízo encontra óbice legal. Ante o exposto, declaro a nulidade da cláusula de eleição de foro existente no contrato de prestação de serviços (Cláusula Décima Sétima – Contrato ID 100769053) e reconheço a incompetência absoluta deste Juízo para o processamento do feito. Ademais, entendo que o processo deve ter andamento no foro do domicílio do consumidor, motivo pelo qual declino da competência em favor do Juízo Cível de Valparaíso de Goiás/GO. Após o prazo para interposição de recurso contra esta decisão, encaminhe-se o processo ao Juízo Cível de Valparaíso de Goiás/GO. Intimem-se.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 29206181), em síntese, que tem a faculdade de optar por ajuizar a demanda no foro de eleição fixado no instrumento negocial. Argumenta que o Juízo singular não pode declarar a nulidade da cláusula de eleição do foro de ofício, sem que a própria consumidora, ora recorrida, tenha suscitado a hipotética abusividade da aludida cláusula. Acrescenta que não deve ser admitida a decisão surpresa com suporte em fundamento a respeito do qual a recorrente não teve a prévia oportunidade de se manifestar. Assim, conclui que deve ser mantida a competência do Juízo singular para processar e julgar a demanda originária, devendo ser obstada a remessa dos autos para a comarca de Valparaíso-GO. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja determinada a reforma da decisão impugnada e mantida a competência fixada em favor do Juízo da 3a Vara Cível de Brasília-DF em relação ao processo de origem. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de recolhimento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 29206185 e Id. 29208852). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Quanto à hipótese de admissibilidade do presente agravo de instrumento, convém fazer uma breve incursão a respeito da possibilidade de extensão das hipóteses do rol previsto no art. 1015 do CPC. O Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão no julgamento do Recurso Especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições doutrinárias a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1.015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1.015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de cabimento previstas no dispositivo. Na ocasião, prevaleceu a aplicação da segunda posição b), que deu origem à formulação do seguinte precedente: “O rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” O precedente deixou em aberto um espaço a ser preenchido pelo magistrado por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. Convém ressaltar que ainda subsistem limitações às hipóteses de admissibilidade do agravo de instrumento, ainda que não introduzidas pelo legislador e fixadas a posteriori pelo magistrado. Caso contrário, estar-se-ia ressuscitando, por meio de decisão judicial, a aplicação de lei revogada (CPC/1973) ao se permitir a admissão de agravo de instrumento de forma irrestrita. No caso, a questão impugnada pela recorrente envolve discussão a respeito do Juízo competente para processar e julgar o processo originário, tendo em vista que o 3a Vara Cível de Brasília-DF declinou a competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Valparaíso-GO. A valoração dessa hipótese indica que, de fato, há situação de urgência cujo exame seria inutilizado em caso de postergação. Basta observar que a imediata produção de efeitos pela decisão impugnada resultaria na modificação da competência e consequente remessa dos autos do processo de origem. Por essa razão conheço o recurso, diante da excepcional possibilidade em concreto de extensão das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015 do CPC. Em seguida, passo ao exame do requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar qual o Juízo competente para o processamento da demanda, cuja causa de pedir diz respeito à negócio jurídico de prestação de serviços de educação por instituição de ensino superior. A competência territorial pode ser modificada pela iniciativa e vontade das partes e deve ser suscitada pela parte interessada por meio de exceção formal dilatória, nos termos do art. 63 do CPC. Caso contrário, ocorrerá o fenômeno da prorrogação da competência. O instrumento negocial em questão contém cláusula de eleição de foro expressa na cláusula décima sétima, que fixou “a circunscrição especial judiciária de Brasília-DF” como foro competente para o trâmite do processo relacionado ao referido negócio jurídico (Id. 100769053 dos autos do processo originário). No caso concreto, o Juízo singular declarou a nulidade da aludida cláusula, de ofício, antes da citação da ré. Na ocasião, entendeu que a cláusula é abusiva, pois a demanda ajuizada em foro diverso do domicílio da ré necessariamente dificulta a defesa da consumidora, por se tratar de contrato de adesão e envolver relação de consumo. A situação descrita revela questão que tem sido objeto de divergência no âmbito da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Existem julgados em sentidos opostos a respeito desse tema, tanto no sentido da impossibilidade de declaração da nulidade de ofício, diante da impossibilidade de presunção de dificuldade de defesa pelo réu antes do oferecimento da defesa, quanto na linha da presunção de abusividade da cláusula de eleição de foro em contrato de adesão que prevê foro diverso do domicílio do réu. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. 1. “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.” Súmula 33 do STJ. 2. É relativa a presunção de que o processamento da ação no foro do domicílio do consumidor facilita sua defesa, cabendo a ele alegar eventual prejuízo. 3. Declarou-se competente o Juízo Suscitado, da 3a Vara Cível de Taguatinga.” (Acórdão no 1220614, 07123131920198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/12/2019, publicado no PJe: 23/12/2019) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FORO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. Nos casos de relação de consumo, quando o consumidor figurar como réu, a competência do foro do domicílio deste é absoluta. Constatado o ajuizamento da ação em foro diverso, deve o Juízo declinar, de ofício, da competência. 2. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitante.” (Acórdão no 1228550, 07247872220198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 3/2/2020, publicado no DJE: 13/2/2020) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto a Egrégia Câmara de Uniformização admitiu o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 17 (autos do processo no 0702383-40.2020.8.07.0000) para avaliar o seguinte tema: “possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor e quanto à modalidade de competência, se absoluta ou relativa.” Por ocasião do julgamento a respeito da admissibilidade do IRDR, o Eminente Desembargador Relator Josaphá Francisco dos Santos determinou a suspensão do curso de todos os processos que tenham por objeto a mencionada questão, como no presente caso. Por essa razão revela-se prudente a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que o curso do processo de origem, assim com o julgamento do presente recurso, permaneça suspenso até o julgamento final do aludido IRDR. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para suspender o curso do processamento do presente recurso e determinar a suspensão do curso do processo de origem até o julgamento final do IRDR no 17 ou de eventual ordem em sentido contrário emanada do Relator do aludido incidente. Cientifique-se, com urgência, o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Em seguida, permaneçam os autos na secretaria em aguardo nos termos do dispositivo da presente decisão. Publique-se. Brasília–DF, 22 de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator